Tribunal: TJMT
Processo: 1032537-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032537-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEUSIAN CAMPOS SILVA - CPF: 010.379.381-00 (RECORRENTE), FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1032537-17.2021.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrentes:
NEUSIAN CAMPOS SILVA

e

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorridos:
NEUSIAN CAMPOS SILVA

e

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03-07/10/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADAS
.
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E
PROVIDO
O DO CONSUMIDOR
.

1
.

Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrente MERCADO LIVRE, porquanto esta integra a cadeia
de fornecedores, sendo a intermediária da compra realizada e a responsável pelo repasse dos valores ao vendedor. Conforme salientado na origem, a empresa Recorrente intermedia a negociação, auferindo lucro com a transação, além do que, no caso concreto, o pagamento efetuado pela consumidora ocorreu por meio do sistema MERCADO PAGO, que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa Recorrente.

2. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos,
a demandante
postula pela reparação por danos materiais e morais, em decorrência da ausência da entrega de produto, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.

3
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços
à
responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4
. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 3
7
3, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC),
competia à empresa
demandada
comprovar a devida entrega do produto
(
cooktop
)
no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.

5
.
Por tal razão, faz jus
a

consumidor
a
à restituição do valor pago pelo produto não entregue, tal como
reconhecido pelo juízo de origem
.

6
. O dano moral, por sua vez, é
in
re

ipsa
, quer seja pela frustração da utilizaçã
o do bem, ou pelo desrespeito ao
consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.

Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.
.

9
.
Sentença parcialmente reformada.

10
.
Recursos conhecidos e
provido
o d
a
Recorrente/Recorrid
a NEUSIAN CAMPOS SILVA
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação indenizatória em que
a
Recorrente/Recorrid
a

NEUSIAN CAMPOS SILVA

post
ul
a
reparação por danos morais e materiais
, em razão
da ausência de entrega d
o
produto

–

cooktop

- adquirido perante a empresa Recorrente
/Recorrida

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a condenação da
empresa Recorrente/Recorrida
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

na restituição do valor pago no produto não entregue.

O
Recorrente/Recorrido
NEUSIAN CAMPOS SILVA
,

nas razões recursais, sustent
a
a necessidade de reforma da sentença,
a fim de que seja
a empresa demandada condenada ao pagamento de indenização por danos
morais
.

Por sua vez,
a empresa
Recorrente/Recorrida
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada
,
a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em
sede de contrarrazões (
ID
129803169
)
a Recorrida

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

refuta a razão recursal, a fim de manter a sentença proferida por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022